Tribunal: TJBA
Processo: 8013090-16.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013090-16.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

AGRAVADO: JORGE LUIS DE SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA JOSE DA CONCEICAO TIMOTEO DA COSTA, VANIA BRITO DAUDT

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO INCONTROVERSO. SUSPENSÃO DA MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação revisional de contrato de financiamento, deferiu tutela de urgência para autorizar o depósito judicial do valor incontroverso, impedir a negativação do nome do autor, manter a posse do veículo e suspender os efeitos da mora, sob alegação de abusividade dos juros remuneratórios e onerosidade excessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se a mera comparação entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado do BACEN é suficiente para evidenciar abusividade e justificar a intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não demonstrados no caso concreto.

4. A abusividade dos juros remuneratórios não pode ser reconhecida apenas pela comparação com a taxa média de mercado, sendo necessária análise das peculiaridades da contratação, conforme entendimento do STJ no REsp nº 2.230.626/BA.

5. A taxa média do BACEN constitui parâmetro estatístico e não limite legal vinculante, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar desvantagem exagerada ao consumidor.

6. A taxa pactuada não supera uma vez e meia a média de mercado, parâmetro utilizado pela jurisprudência como indicativo de razoabilidade, o que afasta a presunção de abusividade em análise sumária.

7. O simples ajuizamento de ação revisional ou o depósito unilateral de valores incontroversos não descaracteriza a mora, conforme a Súmula 380 do STJ.

8. A ausência de probabilidade do direito impede a concessão de medidas que restrinjam direitos do credor, como a vedação à negativação e a manutenção da posse do bem alienado fiduciariamente.

9. O perigo de dano se revela em favor da instituição financeira, diante da restrição ao exercício do crédito e da imposição de astreintes com base em obrigação controvertida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A configuração da abusividade dos juros remuneratórios exige análise concreta das circunstâncias contratuais, não sendo suficiente a mera comparação com a taxa média do BACEN. 2. A taxa média de mercado possui caráter meramente informativo e não constitui limite legal obrigatório para as instituições financeiras. 3. A ausência de demonstração da probabilidade do direito impede a concessão de tutela de urgência em ações revisionais de contrato bancário. 4. O depósito de valor incontroverso não afasta a mora sem prova consistente de abusividade contratual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento N
o
8013090-16.2026.8.05.0000, em que figura como agravante
BANCO PAN S/A
e como agravado
JORGE LUIS DE SOUSA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(09)